Tribunal: CARF
Processo: 14041.000562/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14041.000562/2008-47
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.960 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEBRAE SERV BRAS APOIO MICRO PEQ EMPRESA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
RECORRIDA
QUE
APLICA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. SÚMULA CARF No 182.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DESCABIMENTO.
Conforme art. 67, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, é incabível recurso especial de decisão de
qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado), Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso,
Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente Convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Em sessão plenária de 04/08/2020, foi julgado o Recurso Voluntário contido no
processo em epígrafe, prolatando-se o Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000562/2008-47
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.960 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000562/2008-47

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles não se inclui no conceito de salário, afastando-se, assim a incidência da
contribuição previdenciária sobre a referida verba. Jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011.
[...]
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para exonerar a exigência fiscal incidente sobre os valores pagos a
título de seguro de vida em grupo, auxílio-alimentação e vale-transporte. Vencidos os
Conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Francisco Nogueira Guarita e Débora
Fófano dos Santos, que deram provimento parcial ao recurso voluntário em menor
extensão. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 18/09/2020. De acordo com o disposto
no art. 79, do Anexo II, do RI CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação
da Portaria MF no 39, de 2016, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria em
18/10/2020. Em 13/10/2020, tempestivamente, foi interposto o Recurso Especial.
O apelo da PGFN suscita interpretação divergente na matéria incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de seguro de vida não previsto
em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Para comprovar a divergência foram
apresentados como paradigmas os Acórdãos nos 2402-004.695 e 2401-005.710
Foi dado seguimento ao recurso com base em ambos os paradigmas.
Intimado, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
- diversamente do fundamento adotado no aresto paradigma do especial, as
contribuições em discussão são devidas pela própria Recorrida, uma vez que, conforme
inserto no Relatório Fiscal do Auto de Infração DEBCAD No. 37.143.890-0, se discute
a incidência das parcelas delimitadas no auto de infração e incidem sobre a remuneração
dos segurados empregados;
- portanto o paradigma não se aplica ao presente caso;
- o Recorrido goza de ampla isenção/imunidade aos impostos (artigo 150, IV, “c” da
CF) e às contribuições sociais;
- Essa imunidade, inclusive, foi objeto da ação judicial no. 1005283-69.2021.4.01.3400,
a qual tramitou na 4a Vara Federal Cível de Brasília/DF, resultando no reconhecimento
da imunidade/ampla isenção gozada pela entidade;
- Ante a informação constante do relatório fiscal não se tem dúvida quanto a correção
do julgado, em especial, considerando a jurisprudência colacionada pelo próprio
Recorrente, onde se informa que a bolsa de estudo do empregado é isenta, mas não seria
a do dependente, por inexistência de previsão legal neste sentido;
- Porém, mesmo que existente base de cálculo, ou mesmo, que devido qualquer valor
pelo empregado, ao Recorrido não caberei o recolhimento das contribuições sociais
destinadas a terceiros, uma vez que o sujeito passivo das contribuições sociais de
terceiros é de responsabilidade da pessoa jurídica pagadora, da qual não é exigível
qualquer cobrança em razão de gozar de ampla isenção/imunidade às contribuições
sociais.
É o relatório.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.960 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000562/2008-47

Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, mas não deve ser conhecido.
Sobre a admissibilidade, o art. 67, § 3o, Anexo II, do RICARF, preleciona que não
cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
É exatamente o caso dos autos, pois, conforme se observa na ementa e no voto
condutor do acórdão recorrido, foi externado o mesmo entendimento constante da Súmula
abaixo:
Súmula CARF no 182
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Acórdãos Precedentes: 2401-002.499, 2201-006.947, 2301-007.830, 9202-005.318 e
9202-008.026.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 230
DF CARF MF
Original